Tribunal: TJES
Processo: 0015311-29.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015311-29.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

APELADO: RAIMUNDA ELEUTERIA DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE SUPLEMENTAR A EX-CÔNJUGE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Fundação de Seguridade Social da Arcelor Mittal Brasil -FUNSSEST contra sentença que reconheceu o direito da autora-apelada, ex-cônjuge do falecido, à pensão por morte suplementar, fundada em dependência econômica aferida em razão de recebimento de pensão alimentícia fixada em processo de divórcio.

II. Questão em discussão

A exigência de citação de beneficiários atuais da pensão por morte como litisconsortes passivos necessários.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em ações visando a inclusão de novo beneficiário em benefício previdenciário, é necessário o litisconsórcio passivo entre a entidade de previdência complementar e os beneficiários já incluídos no benefício.

A ausência de citação da atual companheira do instituidor da pensão, beneficiária da pensão por morte, caracteriza vício processual, de acordo com o art. 115 do CPC, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

IV. Dispositivo e tese

Declaração de nulidade da sentença e dos atos processuais a partir do recebimento da inicial, determinando-se a citação da atual beneficiária da pensão.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de novo beneficiário em pensão por morte exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade de previdência e os beneficiários atuais do benefício.

2. A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários impõe a nulidade do processo a partir do recebimento da inicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 115, parágrafo único; CPC, art. 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.885.238/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015311-29.2016.8.08.0048

APELANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

APELADA: RAIMUNDA ELEUTERIA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST apresenta recurso de Apelação Cível (fls. 223/240 dos autos digitalizados) em face da sentença proferida pelo n. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra na “ação de concessão de benefício por morte” que lhe move RAIMUNDA ELEUTERIA DA SILVA, aqui Apelada.

Pela sentença de fls. 175/177v, foram julgados parcialmente procedentes em parte os pedidos deduzidos pela Autora-Apelada, concluindo que esta teria comprovado a dependência econômica em relação ao Sr. Gilson Garcia dos Santos, segurado do plano de benefício previdenciário da ora embargante desde outubro/2010, falecido em 2310712015, uma vez que (1) demonstrou ser dependente do
de cujus
perante o INSS, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte junto ao Regime Geral de Previdência Social, e (2) "o instituidor do benefício previdenciário reclamado, por meio de acordo de alimentos firmado com a Demandante, manifestou sua vontade no sentido de mantê-la como sua dependente econômica, tendo, inclusive, assegurado esse status junto ao seu plano de saúde".

Em razões de recurso (fls. 225/240), aduz o Apelante que (i) o regime de previdência privada é organizado de forma autônoma, em relação ao regime geral de previdência social, de modo que não há que se falar que a Apelada faz jus à suplementação por ser dependente do
de cujus
junto ao INSS; (ii) a apelada se divorciou do
de cujus
em 19/06/2006, de modo que, na ocasião do falecimento do instituidor da pensão, se constituía como ex-cônjuge deste, pelo que não está preenchido o critério de elegibilidade definido no contrato privado; (iii) a negativa da apelante à pretensão da apelada está fulcrada nas estipulações do Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciário III, gozando o referido ato de presunção de boa-fé; (iv) possui direito à percepção do benefício de complementação apenas a companheira do
de cujus
à época do óbito deste; e (v) ausência de prova da condição de dependente financeira. Com o alegado, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Embora devidamente intimada (id 8871837) a Apelada quedou-se inerte, transcorrendo
in albis
o prazo para oferecer contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, (
data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015311-29.2016.8.08.0048

APELANTE: FUNDACÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELOR MITTAL BRASIL - FUNSSEST

APELADA: RAIMUNDA ELEUTERIA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito, nos termos do voto que segue.

Conforme relatado, Raimunda Eleutéria dos Santos, ora apelada, ajuizou ação contra a Fundação de Seguridade Social da Arcelor Mittal Brasil, buscando o benefício de pensão por morte suplementar devido ao falecimento de seu ex-marido, que era funcionário da empresa e contribuinte de plano de previdência complementar. A requerente alega dependência econômica, amparada pelo recebimento de pensão alimentícia do falecido até o óbito.

As questões de fundo que foram destacadas, no caso em tela, são (i) o direito à pensão por morte suplementar para uma ex-cônjuge que permaneceu economicamente dependente do falecido, mesmo após a separação judicial, e (ii) o alcance das disposições do plano de previdência da ré quanto aos beneficiários elegíveis.

Malgrado a sentença de fls. tenha 175/177 dos autos digitalizados tenha julgado procedentes em partes os pedidos autorais, reconhecendo à postulante, aqui recorrida, o direito à percepção da pensão por morte pleiteada, observo que o processo em questão tramitou sem que tenha havido a citação da companheira do instituidor da pensão, Sra. Carla Andreia Simões, que é a atual beneficiária da pensão por morte junto à Apelante (cf. fls. 78 e 84).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre o tema, destacando que, em ações que buscam incluir um novo beneficiário na pensão por morte, há litisconsórcio passivo necessário entre a administradora do plano de previdência complementar e os demais beneficiários do falecido. Nesse sentido, eis o aresto do julgado em questão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE-MEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão embargado contém fundamentação clara e suficiente para demonstrar que a controvérsia analisada nestes autos ao asseverar que a prestação de serviços conexos ao de comunicação (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde com a prestação da atividade-fim processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, esta, sim, passível de incidência do ICMS, nos termos do precedente deflagrado no REsp nº 1.176.753/RJ, Tema nº 427, STJ, Dje 19/12/2012.

2. Não ocorrendo quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, . impõe-se a sua rejeição, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.885.238/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Nesse contexto, é imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário, sobretudo porque tal pormenor é um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo, inclusive, matéria cognoscível de ofício por interpretação da regra contida no § 3º do art. 485 do CPC.

Por tais considerações, deve ser anulada a sentença de primeiro grau e todos os atos processuais praticados a partir do recebimento do inicial, devendo a autora-apelada, na forma do art. 115, parágrafo único, do CPC, promover a citação da companheira de seu ex-cônjuge, beneficiária da pensão por morte percebida, sob pena de extinção do processo.

Com base nesses fundamentos, SUSCITO esta questão processual para DECLARAR a nulidade da sentença recorrida e de todos os atos processuais praticados a partir do recebimento da inicial, determinando que o trâmite processual dos autos originários se submeta ao que prescreve o parágrafo único do artigo 115 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para anular a sentença.